Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-66.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONEXA E NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO.
1. Em julgamento conjunto, nesta data, com os processos n. 0704677-52.2017.8.07.0006 e n. 0705858-88.2017.8.07.0006 concluiu-se pelo afastamento da tese de exceção de contrato não cumprido e pela reforma das sentenças proferidas nas ações de rescisão contratual e dos embargos à execução. Logo, mister o prosseguimento da ação de execução.
2. Apelação conhecida e provida.